Tribunal: STF
Processo: HC 88214
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Processual penal. Competência do Juízo. 
   Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Cautelaridade 
   demonstrada. Alegação de excesso de prazo. Questão não analisada 
   no Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 
   Precedentes da Corte.
1. Tem prevenção para a ação penal o Juiz 
   que primeiro toma conhecimento da causa e examina a representação 
   policial relativa aos pedidos de prisão temporária, busca e 
   apreensão e interceptação telefônica, nos termos do art. 75, 
   parágrafo único, c/c art. 83 do Código de Processo Penal. 
2. A 
   análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento 
   de que existe fundamento suficiente para justificar a privação 
   processual da liberdade do paciente, nos termos do art. 312 do 
   Código de Processo Penal, especialmente porque se constatou, 
   através da interceptação telefônica autorizada judicialmente, que 
   o paciente estava envolvido com o extravio de processo relativo a 
   tráfico ilícito de entorpecentes e, também, na tentativa de 
   utilização de testemunhas que faltariam com a verdade.
3. A 
   questão relativa ao excesso de prazo não foi examinada pelo 
   Superior Tribunal de Justiça, o que impossibilita a sua análise, 
   nesta sede, sob pena de indevida supressão de instância.
4. 
   Habeas corpus denegado.